Tribunal: TJPA
Processo: 0047858-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047858-16.2012.8.14.0301
APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: MANOEL LUIZ PALHANO MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO REFERIDO ARTIGO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
Muito embora o julgador singular tenha determinado a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, tal intimação não ocorreu, conforme AR e certidão constante nos autos, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.
III-

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a sentença atacada, remetendo os autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MANOEL LUIZ PALHANO MATOS.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante 60 (sessenta) parcelas, alienando o bem até o cumprimento integra do contrato. Ocorre que o promovido deixou de honrar com suas obrigações, constituindo-se em mora, conforme notificação.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

Em virtude da comprovação da mora, o magistrado deferiu a liminar.

Considerando que não fora realizada busca e apreensão do bem, tendo em vista certidão negativa do oficial de justiça, fora determinada a intimação do requerente, a fim de que se manifestasse sobre referida certidão,

ocasião em que este requereu a contrição do veículo, via Renajud, tal pedido deferido pelo Juízo Singular.

Certidão declarando que mesmo após várias diligências, não houve citação do requerendo, em virtude de não tê-lo encontrado, tendo o magistrado mais uma vez determinado a intimação do requerente, a fim de que se manifestasse sobre referida certidão, quando então este requereu a citação por edital do suplicado.

O magistrado, considerando a certidão (ID 3552983), que atesta não ter o requerente comprovado a publicação do edital em jornais de grande circulação, conforme disposto no art. 232, III do CPC, tornou inválida a citação editalícia,

determinando que o Requerente, por meio de seu Procurador, no prazo de 10 (dez) dias, proceda nova citação por edital, sob pena de extinção.

Tendo em vista o não cumprimento da determinação, o magistrado determinou novamente a intimação do Requerente, desta vez pessoalmente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, devendo em caso positivo, cumprir o despacho ID 3566271, sob pena de extinção. (Art. 485, §1º do CPC).

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito, respaldando a decisão no que preceitua o art. 485, § 1º do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese a impossibilidade de extinção do processo face a ausência de intimação pessoal da parte, razão pela qual requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja anulada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

Com efeito,

muito embora o julgador singular tenha determinado a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, tal intimação não ocorreu, conforme AR e certidão constante nos autos, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a sentença atacada, remetendo os autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020